Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-76.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013896-76.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDNA TEIXEIRA DA ISPLENDA - CPF: 615.947.171-68 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 180 DA LEI MUNICIPAL

006/1994 – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo município de Tangará da Serra em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)

CONDENAR o Município Requerido na Obrigação de fazer
, consistente no efetivo pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau médio de 30%, desde JUNHO DE 2020, sejam pagas as diferenças, em decorrência do pagamento menor que o devido ao autor sobre o vencimento-base do Autor, respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba.

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O recorrente pleiteia a reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A reclamante é servidora no Município de Tangará da Serra, desde 17/10/2014, no cargo efetivo de Ajudante de Serviços Gerais, laborando no Hospital Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, inserida no Grupo Ocupacional I, com a carga horaria de 40 horas semanais, conforme previsto na Lei Municipal 2.875/2008.

O adicional de insalubridade e periculosidade foi implementado aos servidores conforme previsão no Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), homologado via Decreto nº 042 de 05 de Fevereiro de 2020, e concedido a servidora através da portaria nº 789 de 19/06/2020. De acordo com a LTCAT a servidora no Grupo de Exposição Similar-GES 12.10.19 faz jus a 30% de adicional de insalubridade.

A recorrida narra que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre o seu vencimento e que a municipalidade vem efetuando o pagamento em valor menor, de onde o percentual de 30% passou a incidir sobre o valor de referência do Grupo ocupacional em que os servidores se enquadram.

O Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180 da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se os percentuais que incidam sobre os vencimentos base. Veja-se:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII -
Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Considerando que a servidora no caso em questão tem direito ao recebimento do percentual de 30% referente a insalubridade, conforme LTCAT homologada via Decreto nº 042/2020, o cálculo é realizado da seguinte maneira: vencimento base do grupo ocupacional I (R$1.334,00) x 30% de adicional de insalubridade = valor pago referente ao adicional de Insalubridade (R$400,20).

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de insalubridade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido o servidor e conforme LTCAT homologada via Decreto nº 042/2020, não havendo que se falar em ilegalidade.

Entendo que o recurso do Município deve ser provido.

O pagamento do adicional de insalubridade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende a parte autora, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios, sendo que, anualmente o município demonstrou que atualiza via RGA a tabela de valores iniciais.

Então conclui-se que o recurso do município deve ser provido para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, visto que, isenta e sem honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024